Tribunal: TJDFT
Processo: 0713034-09.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MENOR PORTADOR DE DIABETES MELLITUS TIPO I. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SUS. BOMBA DE INFUSÃO DE INULINA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. REGISTRO NA ANVISA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL CONCEDIDA. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. DESFAVORÁVEL. TRATAMENTO ALTERNATIVO. AUSÊNCIA. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS. PREENCHIMENTO.
1. A concessão pelo Estado de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado, bem como inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; b) hipossuficiência econômica do paciente, para arcar com os custos do medicamento; e c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência (Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, do STJ).
2. Na situação em análise, o NATJUS/TJDFT elaborou Nota Técnica não favorável à demanda pelo sistema de infusão contínua de insulina pretendido, contudo, não indicou alternativa ao tratamento do paciente, mormente diante da informação da médica que o acompanha de que o tratamento de MDI não está sendo suficiente para o controle das oscilações de glicemia do menor. Ademais, consta do aludido parecer que o medicamento possui registro ativo na ANVISA e a indicação está em conformidade ao registro.
3. Nesse passo, preenchidos pelo apelante os requisitos constantes do Tema 106 do STJ, não pode o Estado se furtar ao fornecimento do medicamento, pois, além de estar registrado na ANVISA, as circunstâncias do caso revelam a sua imprescindibilidade para garantir ao menor o direito à vida e à preservação da saúde (arts. 6o, 196 e 198, II, da CF).
4. Recurso conhecido e provido.